Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por A. R. M. e B. R. M., representados por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios do executado sobre imóvel irregular, no curso de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios em imóvel irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato de o imóvel está irregular não impede a penhora de direitos possessórios, pois estes possuem valor econômico e são objeto de transações regulares. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de constrição judicial sobre os direitos aquisitivos e possessórios do devedor, desde que tenham expressão patrimonial e possam satisfazer a dívida. 5. Em se tratando de obrigação alimentar, a penhorabilidade dos bens do devedor deve ser interpretada de forma a garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Determinada a penhora dos direitos de posse do executado sobre o imóvel até o valor da dívida.
Tese de julgamento: " É possível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular, desde que possuam expressão econômica e sejam passíveis de alienação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 831 e art. 835, V e XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 901.906/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.02.2010; TJDFT, Acórdãos 1931404, 1297630, 1169579 e 1222994.